Tribunal: TJES
Processo: 0001315-31.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001315-31.2023.8.08.0011

APELANTE:
PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo como vítima Rogério Daniel de Oliveira, e o absolveu da imputação quanto a Maria da Conceição Daniel de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve valoração em duplicidade das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) analisar a legalidade da aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) examinar a adequação da fração de redução da pena na terceira fase em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verificada valoração negativa duplicada do mesmo fato nas circunstâncias judiciais e na agravante, caracterizando bis in idem, o que impõe readequação da pena-base.

4.
Afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, em razão de já ter sido utilizada como qualificadora do crime.

5.
Correta a redução de 1/3 na terceira fase da dosimetria, diante da gravidade das lesões e do estágio avançado do
iter criminis
.

6.
Pena final readequada para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. “A valoração negativa de circunstâncias judiciais idênticas em diferentes fases da dosimetria da pena configura
bis in idem
, devendo ser afastada para preservar o princípio da individualização da pena.”

2. "É incabível a aplicação de agravante já utilizada como qualificadora do tipo penal, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “c”, 121, §2º, II e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 635.940/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0012347-20.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001315-31.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em conformidade com decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), tendo como vítima Rogério Daniel de Oliveira, e o absolveu da imputação quanto a Maria da Conceição Daniel de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve valoração em duplicidade das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (ii) analisar a legalidade da aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) examinar a adequação da fração de redução da pena na terceira fase em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verificada valoração negativa duplicada do mesmo fato nas circunstâncias judiciais e na agravante, caracterizando bis in idem, o que impõe readequação da pena-base.

4.
Afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, em razão de já ter sido utilizada como qualificadora do crime.

5.
Correta a redução de 1/3 na terceira fase da dosimetria, diante da gravidade das lesões e do estágio avançado do
iter criminis
.

6.
Pena final readequada para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. “A valoração negativa de circunstâncias judiciais idênticas em diferentes fases da dosimetria da pena configura
bis in idem
, devendo ser afastada para preservar o princípio da individualização da pena.”

2. "É incabível a aplicação de agravante já utilizada como qualificadora do tipo penal, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 59, 61, II, “c”, 121, §2º, II e IV, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 635.940/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0012347-20.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des.HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001315-31.2023.8.08.0011

APELANTE:
PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PABLO SCOBA MUZZY GASPAR DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, nos termos da decisão do Tribunal do Júri, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo como vítima Rogério Daniel de Oliveira, sendo absolvido da imputação referente à tentativa de homicídio contra Maria da Conceição Daniel de Oliveira.

Em suas razões recursais acostadas ao ID nº 10740366, o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando a existência de erro na fixação da pena, notadamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, à aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase e à redução insuficiente da pena na terceira fase, em razão da tentativa. Alega, ainda, que a pena imposta se mostra desproporcional e contrária aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual requer seja revista e fixada em patamar mais justo e proporcional.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11991853, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 12769808, opinando pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Inicialmente, é importante registrar que, de acordo com a exordial acusatória, no dia 30 de março de 2023, por volta das 18h30, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Casemiro de Abreu, nº 32, bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, portando arma de fogo e agindo com
animus necandi
, adentrou o imóvel e efetuou diversos disparos contra Rogério, surpreendendo-o enquanto este se alimentava. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima, que foi socorrida e sobreviveu, conforme atestado em laudo pericial que apontou lesão corporal de natureza grave. A motivação do crime, segundo os autos, teria sido fútil e relacionada a desavenças interpessoais pretéritas.

Na mesma ocasião, o denunciado também teria tentado ceifar a vida de Maria da Conceição Daniel de Oliveira, mãe de Rogério, mas o Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa, e o absolveu quanto a esse fato.

Pois bem.

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, cumpre registrar que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do conjunto probatório colhido durante a instrução, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do fato típico nem quanto à sua atribuição ao apelante.

Superado esse ponto, observa-se que o recurso interposto tem por objeto exclusivamente a dosimetria da pena, sustentando o apelante ter havido excesso na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase, aplicação indevida de agravante na segunda e fixação desproporcional da fração redutora na terceira.

Da análise dos autos, verifica-se que lhe assiste razão em parte, pelos fundamentos que passo a expor seguir.

Quanto à primeira fase da dosimetria, observa-se que a pena foi fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão, partindo-se do mínimo legal previsto para o homicídio qualificado. Para justificar o aumento, o juízo valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Com efeito, a culpabilidade foi considerada elevada em razão do número de disparos efetuados pelo agente no interior da residência da vítima, inclusive na presença da mãe desta. Tal fundamentação encontra respaldo jurisprudencial, na medida em que extrapola os elementos do tipo penal, caracterizando grau elevado de reprovabilidade da conduta, o que legitima a valoração negativa da culpabilidade nos termos do art. 59 do Código Penal.

Contudo, no tocante às “circunstâncias do crime”, o juízo de origem repetiu os mesmos fundamentos utilizados para agravar a culpabilidade, qual seja, a realização do crime dentro da residência da vítima, o que configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, como bem apontado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a duplicidade na valoração do mesmo fato nas duas fases da dosimetria compromete a individualização da pena, impondo a exclusão da segunda valoração negativa.

Diante disso, impõe-se a readequação da pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

No entanto, embora os jurados tenham reconhecido a circunstância agravante, a sua utilização para exasperar a pena mostra-se indevida quando já considerada para qualificar o delito, sob pena de nova ocorrência de
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, deve ser afastada também essa agravante, mantendo-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, referente ao crime tentado, com redução de 1/3, resultando em pena final de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A fração reduzida encontra fundamento na gravidade das lesões constatadas, disparo na região da cabeça da vítima, com alojamento do projétil, e no grau de execução do
iter criminis
.

Assim, não há reparos a fazer nesta fase.

Dessa forma, a pena final do recorrente deve ser fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, dada a gravidade do delito e suas circunstâncias, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.